Tribunal: TJMT
Processo: 0053195-66.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053195-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIELE DE FATIMA JACINTO - CPF: 702.685.841-68 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL -
PODER EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas, em dissonância com o posicionamento deste Tribunal de Justiça.

2.

O trânsito em julgado impede rediscussão de temas apreciados.

3.

Provimento do recurso para que haja a liquidação do julgado.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIELE DE FÁTIMA JACINTO
contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,
na fase de cumprimento individual de sentença coletiva
, promovida em face do Estado de Mato Grosso, no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, declarou extinto o feito em razão do valor zero apurado (liquidação zero).

Sustenta, em linhas gerais, que a sentença proferida afronta à coisa julgada material, com invocação de fatos anteriores ao trânsito em julgado.

Pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a hipótese de liquidação zero, com prosseguimento do cumprimento de sentença e inversão da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Prequestiona, ainda, os artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 535, VI, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido e pugna pela manutenção do
decisum
– id. 3962631.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela dispensa de intervenção ministerial (CPC, art. 178), por ausência de interesse público – id. 77193974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022